Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-34.2018.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. PERMUTA. IMÓVEL IRREGULAR. CONHECIMENTO DOS CONTRATANTES. NULIDADE DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS.
1 – Permuta de imóveis. Cessão de direitos. Situação irregular. É válido o contrato de permuta envolvendo cessão de direitos de imóvel irregular, quando as partes já sabiam da situação de irregularidade do bem.
2 – Danos materiais e morais. Ato ilícito. Não demonstrado. Na hipótese dos autos, os autores tinham ciência da situação irregular do imóvel adquirido, de modo que não houve a comprovação de ato ilícito ou má-fé por parte dos réus a ensejar indenização por danos materiais e morais.
3 – Recurso conhecido e não provido.

(gp)